Tribunal: TJDFT
Processo: 0756532-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756532-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança. A Lei a Lei 14.857/2024 estabelece o sigilo apenas do nome da vítima em caso de violência doméstica. Portanto, não atribuo segredo de justiça ao presente mandado de segurança, devendo apenas haver restrição de divulgação do nome da suposta vítima. Indefiro, por conseguinte, o aludido pedido do impetrante. Diante da não perfectibilização da relação processual, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora